Tribunal: TJDFT
Processo: 0715482-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715482-43.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JAQUELINE DA SILVA RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. EQUÍVOCO NÃO CONFIGURADO. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810/STF. IPCA-E. RESP 1.495.146/MG. TEMA 905/STJ. I – Sobre a condenação ao pagamento de indenização por dano moral advinda de relação extracontratual, incidem a correção monetária a partir da sua fixação - Súmula 362/STJ e os juros de mora a partir do evento danoso – Súmula 54/STJ. II – O c. STF, no julgamento do RE 870947/SE, com repercussão geral (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, na parte em que prevê a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública conforme a remuneração básica da caderneta de poupança (TR), bem como rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da r. decisão em embargos de declaração. III – O IPCA-E é o índice que melhor reflete a variação de preços da economia, consoante o REsp 1.495.146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905), ainda que não previsto no dispositivo da r. sentença exequenda, entendimento que não ofende a coisa julgada. IV – Os cálculos da Contadoria Judicial, acolhidos pela r. sentença, nos quais se apurou o valor atualizado do débito, foram elaborados em conformidade com os parâmetros definidos pelo MM. Juiz na fase de cumprimento de sentença. Mantida a r. decisão que acolheu o valor apurado pela Contadoria Judicial. V – Agravo de instrumento desprovido. No especial, a recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 506 a 508, todos do CPC, 6o, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, bem como 12, incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da Lei 8.177/1991, alterada pela Lei 12.703/2012, porquanto entende que deve ser aplicada a correção monetária e os juros de mora na forma pela qual fixada por sentença, em observância à coisa julgada; c) artigo 326, CPC, ao argumento de inexistência de excesso de execução, uma vez que a recorrente teria elaborado o primeiro cálculo nos termos do título judicial, e o segundo, em conformidade com as alterações consignadas pelo juiz de primeiro grau, não havendo que falar em excesso; d) artigos 7o, 9o e 10o, todos do CPC, articulando ausência de fundamentação quanto ao pedido subsidiário da recorrente, para fixar como parâmetro para cálculo de sucumbência, o primeiro cálculo por ela juntado, antes da alteração dos marcos de contagem de correção monetária e juros de mora do título executivo, o que teria contrariado os princípios da ampla defesa, do contraditório, da paridade, assim como a boa-fé processual, sendo vedada a decisão surpresa; e e) artigo 12 da Lei 1.060/1950, porque não deveria ter sido condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, por se tratar de pessoa hipossuficiente, ainda que a benesse tenha sido concedida com efeitos prospectivos. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera negativa de vigência ao artigo 5o, incisos LV, XXXVI, LXXIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ofensa à coisa julgada, aos princípios da ampla defesa e do contraditório, e à segurança jurídica. Menciona ausência de fundamentação do acórdão combatido. Requer a majoração dos honorários sucumbenciais fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 28550742). Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A ausência de indicação do permissivo constitucional autorizador da interposição recursal inviabiliza o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, por aplicação analógica” (AgInt no AREsp 1776348/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/6/2021 E EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2.002.229 - DF, Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 12/1/2022). Da mesma forma, descabe dar curso ao apelo extraordinário, uma vez que “A indicação do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal” (RE 1358064 / SP, Relator(a): Min. ROSA WEBER, DJe 12/1/2022). Por fim, quanto ao pleito de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027